Tribunal: TJDFT
Processo: 0026333-11.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA MORATÓRIA. INVERSÃO DE CLÁUSULA DIVERSA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971/STJ. RECURSO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. É vedado ao julgador revisar o contrato de ofício, ainda que se trate de relação consumerista, proferindo provimento jurisdicional diverso ao pretendido pela parte.
2. Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, ela pode ser considerada para a fixação da indenização por inadimplemento do vendedor (Tema 971/STJ).
3. No entanto, a condenação do vendedor ao pagamento de lucros cessantes impossibilita seja a reparação, decorrente da mora, cumulada com a inversão da cláusula penal (Tema 970/STJ).
4. O título judicial deve ser líquido e certo, o que veda seja dada opção ao adquirente em escolher, em sede de cumprimento de sentença, entre o recebimento de lucros cessantes ou a inversão da cláusula penal.
5. Recurso desprovido. Maioria.